Tribunal: TJBA
Processo: 8124228-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124228-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILSON DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONARDO MUNIZ DE FREITAS, KASSYA BORGES MOTA, LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se questionava a ausência de notificação prévia sobre a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia específica sobre a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) configura danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4 - O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é administrado pelo Banco Central do Brasil para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e fiscalização, não se equiparando integralmente aos cadastros restritivos de crédito tradicionais

5 - A Resolução CMN n.º 5.037/2022 exige comunicação prévia e genérica aos clientes sobre o registro de seus dados no SCR, mas não impõe notificação individualizada para cada operação.

6 - A instituição financeira cumpriu devidamente o requisito de comunicação prévia através das disposições contratuais que autorizavam expressamente o envio de dados ao SCR.

7 - Não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de danos à imagem, honra ou dignidade do apelante, nem indícios de restrição creditícia decorrente da inclusão no SCR.

8 - Ausente ato ilícito da instituição financeira, que agiu no exercício regular de dever legal, e não demonstrado o alegado dano, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

09 - Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN n.º 5.037/2022, arts. 2º, 4º, 13 e 16; CDC; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 6/4/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8124228-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILSON DOS SANTOS ARAÚJO
e como apelada
BANCO TRIÂNGULO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RM07